Tribunal: STF
Processo: Rcl 70969
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.143 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela FUNDAÇÃO CASA-SP - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010820-64.2024.5.15.0044, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, Tema 1.143 de repercussão geral.



    Alega o Reclamante que “a ação trabalhista foi distribuída para discussão da questão correlata a prestação de hora extra, que está disciplinada em ato administrativo interno (Portaria Normativa 448/2024; Portaria 356/2021 e Regimento Interno)” (fl. 1, 2, e-doc.1). 



    Afirma que “a r. sentença proferida pelo juiz a quo, após a data da modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, isto é, após 12/07/2023, não observou a determinação emanada do controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema” (fl. 2, e-doc.1).



    Sustenta que “no caso em testilha, há uma relação jurídico administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO), emanado através de ato administrativo interno e, portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL” (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “No caso vertente, restou demonstrado que o reclamante foi admitido pelo regime celetista, em 11/03/2002, para exercer a função de agente de apoio socioeducativo. 



    Nesse contexto, em observância ao disposto no artigo 114 da Constituição Federal, a competência para apreciar a controvérsia cabia à Justiça do Trabalho. 



    Não obstante, ao analisar recentemente o RE nº 1288440, Tema 1143, com repercussão geral, cujo julgamento foi finalizado em 30/06/2023, o STF decidiu o seguinte: 



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencida a Ministra Rosa Weber (Presidente). Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: '1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa', modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023’. 



    Assim, nas ações movidas por servidor celetista contra o Poder Público, em que são pleiteadas parcelas de natureza administrativa, a competência será da Justiça Comum, desde que ainda não tenha sido proferida sentença de mérito. 



    Por outro lado, quando houver pedido de natureza legal, não previsto, especificamente, em norma local, a competência permanece da Justiça Especializada. 



    No caso, a presente reclamatória versa sobre horas extraordinárias, requerendo o reclamante o pagamento das horas laboradas além da 8ª diária, em razão da inexistência de acordo coletivo regulamentando a jornada 2x2 no período de 01/03/2019 a 01/07/2021, além do pagamento de horas noturnas, e reflexos. Portanto, verbas de natureza celetista. 



    Desta feita, diante da decisão do STF nos autos do RE nº 1288440 (Tema 1143), com repercussão geral, entendo que a competência para julgar a ação é desta especializada”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário 1.288.440 (Tema 1.143 RG). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, em que se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por trabalhador em face de Fundação de Direito Público, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.288.440 (Tema 1.143 RG). 



    Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pela Reclamante, a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois o ato reclamado é passível de revisão em julgamento de recurso eventualmente interposto. 



    Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



     RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente